Tribunal: TCU
Processo: 029.754/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9883/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.754/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Ferreira de Souza (XXX.271.947-XX); Chrystian dos Santos Rangel (XXX.596.357-XX); Daniel Costa Lopes de Miranda (XXX.208.447-XX); Gabriel Augusto Costa dos Santos Domingues (XXX.038.007-XX); Gabriel Marinho dos Santos (XXX.296.067-XX); Gabriel Silvestre de Andrade Aguiar (XXX.826.047-XX); Gabriel de Souza Moura Costa (XXX.527.347-XX); Igor Carvalho Pascoal (XXX.129.977-XX); Lucas Vinicios dos Santos Silva (XXX.323.487-XX); Rene Alexandre Quiala (XXX.469.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.